Tribunal: TJMT
Processo: 1006281-06.2024.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006281-06.2024.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WALLAF DA SILVA MARTINS - CPF: 702.851.341-67 (RECORRENTE), JONIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 023.988.211-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:

Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Exclusão de qualificadoras. Inviabilidade.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que manteve qualificadoras no processo por homicídio
tentado
, sob o argumento de ausência de provas suficientes para sua imputação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na fase de pronúncia, é admissível a exclusão de qualificadora quando há elementos probatórios conflitantes ou indicativos de autoria e circunstâncias qualificadoras do crime.

III. Razões de decidir

3. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando ausente qualquer lastro indiciário mínimo.

4. A existência de versões conflitantes entre testemunhas e a defesa não autoriza o afastamento sumário das qualificadoras, devendo tais questões ser submetidas ao Tribunal do Júri, órgão competente para julgamento do mérito.

5. O ciúme e o motivo do agente, bem como seu “modus operandi”, devem ser valorados pelo conselho de sentença, não cabendo ao juízo togado excluir previamente tais elementos, salvo flagrante inverossimilhança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

"1. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando absolutamente improcedentes, o que não se verifica diante da existência de indícios mínimos. 2. Compete ao Tribunal do Júri a análise das circunstâncias do crime, incluindo o motivo e o modo de execução."

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 408 e 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1791170/SP;
AgRg
no REsp 2.013.658/GO; TJMT, RESE 1023152-48.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WALLAF DA SILVA MARTINS

contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da comarca de Cuiabá, que pronunciou o recorrente pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, previsto no artigo 121, §2º, incisos I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (ID.
296434425
).

Em suasrazões recursais, a
Defensoria Pública
requer a des
classificação do
crime de tentativa de homicídio
para o de lesões corporais, ao argumento de ausência de
animus necandi
. Busca, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do
motivo torpe.

Por fim,
prequestiona
,
para fins de
interposição de
recurso aos Tribunais Superiores
,
os princípios constitucionais do devido processo legal formal e material (inciso LIV do artigo 5. ° da Constituição Federal), ampla defesa e contraditório (artigo 5, incisos, XXXVIII, alínea “a” e LV, da Constituição Federal) e 93 da CF, bem como
o artigo 413 do Código de Processo Penal
e
artigo 121, §2°, inciso I, c/c artigo 14, II, do Código Penal,
(ID.
296434444
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (ID.
296434447
).

Em juízo de retratação, o juiz da causa manteve o
decisum
(ID.
296434449
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (ID. 3
05740384
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Conforme relatado, a Defensoria Pública requer
a desclassificação do delito de tentativa de homicídio simples, sob a alegação de ausência de dolo
.

Assim narrou a inicial acusatória (
ID. 296434362
):

“Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 8 de maio de 2022, por volta das 15 horas, na residência localizada na Rua Nortelândia, n.º 223, Bairro Jardim Renascer, Cuiabá/MT, o denunciado WALLAF DA SILVA MARTINS, agindo com animus necandi, por motivo torpe, tentou ceifar a vida de
Joniel
Pereira da Silva, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que um dia antes do fato a vítima foi até a casa do denunciado, visitar sua filha, fruto do casamento com a
ex
convivente de WALLAF, oportunidade em que dormiu no local.

No referido dia o denunciado estava viajando e, ao retornar e tomar conhecimento de que o ofendido dormiu em sua casa, proferiu ameaças a sua
ex

convivente e à vítima dizendo que noticiaria os fatos ao Comando Vermelho.

Quando o ofendido soube das ameaças, dirigiu-se novamente à casa do denunciado, ocasião em que deram início a uma discussão.

Ato contínuo, WALLAF adentrou em sua casa, oportunidade em que
muniu
-
se

de uma arma branca e, movido pelo sentimento egoístico de posse que nutria

por sua convivente à época, foi ao encontro da vítima, momento em que
desferiu
-
lhe

dois golpes nas costas, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo

de delito às fls. 110/112.

Apurou-se que a vítima só não veio à óbito, em razão de ser prontamente

socorrida e encaminhado ao Pronto Atendimento.

O crime foi cometido por motivo torpe, pois o denunciado, movido pelo

sentimento egoístico de posse que nutria por sua convivente, tentou ceifar a vida

do ofendido que dormiu em sua casa, enquanto estava viajando
”
.

Com efeito, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5º, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium
accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Em rigor, a sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pronúncia quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (
ID. 296433370 - Pág. 05
)
e
laudo pericial (
ID. 296433393
).

No tocante à autoria,
a vítima
Joniel
Pereira da Silva
, sob o crivo do contraditório
(Mídia juntada ao ID.
296434399
)
,
relatou que trabalhava como segurança no Pantanal e, ao retornar no fim de semana, foi à casa de sua ex-companheira
Geniffer
para ver a filha Isabelle e entregar R$ 80,00 destinados à compra de alimentos e roupas.

Disse que, no sábado, o réu não estava no local, mas que, no domingo, ao voltar para buscar a filha para tomar sorvete, encontrou-o embriagado na companhia de amigos. Contou que, após uma provocação, o réu passou a ameaçá-lo de morte e avançou com uma faca, desferindo um golpe que o atingiu no ombro.

Declarou que

reagiu, travou luta corporal, conseguiu derrubar o agressor e tomar-lhe a faca, que lançou longe, mas acabou ferido no braço durante a briga. Afirmou ter usado uma pedra para se defender, momento em que o réu fugiu em direção à rua. Acrescentou que o réu vinha ameaçando
Geniffer
havia dias, dizendo que a entregaria ao “Comando Vermelho”, o que a deixava temerosa e a fazia procurar apoio em
Joniel
.

Geniffer
Caroline dos Santos
, testemunha ocular e companheira do réu à época,
ao ser ouvida em juízo (Mídia juntada ao ID.
296434411),
relatou que era casada com o acusado
Wallaf
, com quem morava em uma quitinete. Durante uma viagem de três dias do companheiro, seu ex-companheiro
Joniel
esteve em sua residência, onde apenas dormiu, sem que ocorresse nada entre eles. Ao retornar,
Wallaf
soube do ocorrido, demonstrou ciúmes e passou a insistir que ela procurasse
Joniel
para conversarem.

No domingo seguinte, a pedido de
Wallaf
,
Geniffer
enviou recado a
Joniel
para que fosse até a casa, acreditando que conversariam. Contudo,
assim que
Joniel
chegou ao portão
, chamou por
Geniffer
, e
Wallaf
, tomado por ciúmes, pegou uma faca na pia da cozinha, saiu à rua e o atacou
, desferindo
três golpes de faca nas costas da vítima
, sem qualquer diálogo prévio.

Geniffer
afirmou que a agressão ocorreu na via pública, e que
Wallaf
só cessou o ataque quando
Joniel
reagiu, lutando corporalmente e atirando pedras contra o agressor. A testemunha disse ter se assustado com a cena, corrido do local e, depois,
ao contrário do consignado nas razões deste recurso apresentada pela Defensoria Pública, aduzindo que o réu teria acompanhado a vítima
,

disse que
acompanhou
Joniel
até a UPA da Morada do Ouro para socorro.

A testemunha
Cleonice dos Santos
, genitora de
Geniffer
, na fase judicial (Mídia juntada ao ID. 296434411), ratificou a versão apresentada pela vít
ima e testemunha, afirmando que
presenciou os fatos
. Disse que, na ocasião, o acusado
Wallaf
(genro)
e a vítima
Joniel
estavam conversando na
quitinete onde ela e o acusado moravam
, de propriedade de
Wallaf
.

Segundo relatou,
Joniel
apareceu repentinamente
no local, e o acusado
não gostou
, pois
Joniel
teria dito que
“ia tirar”
Geniffer
de lá
, demonstrando intenção de se reaproximar da ex-companheira. Nesse momento,
Wallaf
pegou uma faca e passou a golpear
Joniel
pelas costas
.

A testemunha explicou que
Joniel
tratava a filha de
Geniffer
como filha
, embora não fosse o pai biológico, o que reforçava a relação anterior entre ele e sua filha.
Cleonilce
afirmou que
Joniel
foi até a casa por vontade própria
, não tendo sido chamado por
Wallaf
, e que o desentendimento decorreu de
ciúmes
do acusado, que havia viajado a trabalho e, ao saber que
Joniel
dormira na residência de
Geniffer
, passou a agir movido por sentimento de posse.

Confirmou ainda que
viu a agressão
, ocorrida
à luz do dia
, presenciada por várias pessoas. Disse que, após ser golpeado,
Joniel
conseguiu se desvencilhar e correu para a rua
, não havendo quem interferisse no conflito.

O acusado
Wallaf
da Silva Martins
, ouvido somente na fase inquisitiva (ID. 296433382),
negou ter esfaqueado a vítima
Joniel
Pereira da Silva, afirmando que as declarações de
Joniel
e de sua ex-companheira
Geniffer
Caroline dos Santos não correspondem à verdade.

Relatou que
estava viajando a trabalho
e, ao retornar para casa no
sábado, 7 de maio de 2022
, sua filha de 10 anos (de outro relacionamento) lhe contou que
um homem vinha dormindo na residência
durante sua ausência. Ao questionar
Geniffer
sobre quem seria, ela se negou a responder, mas
a filha de
Geniffer
afirmou que era o pai dela,
Joniel
.

Disse que, no
domingo (dia dos fatos)
,
Joniel
foi até o local para tirar satisfação
, permanecendo no quintal da casa da mãe de
Geniffer
e
insultando-o com palavrões
, chamando-o para “sair na rua e brigar”. Segundo o interrogado,
Joniel
portava uma faca
, e por isso ele pegou
um pedaço de madeira
e correu atrás dele.

Afirmou que
não o atingiu com nenhum golpe
, sustentando que
Joniel
caiu sozinho
, momento em que teria se ferido ao colocar a faca nas próprias costas. Declarou que
não sabe explicar como a vítima sofreu três perfurações nas costas
, conforme consta dos autos.

Disse ainda que, após o ocorrido,
a sogra
Cleonilce
o aconselhou a deixar o local
, para evitar maiores problemas, e que
seu pai foi buscá-lo
. Afirmou, por fim, que
Joniel
e
Geniffer
passaram a ameaçá-lo de morte
após o episódio.

Note-se que o contexto probatório dos autos não demonstra de plano que o recorrente não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima, vez que não há versão única sobre a dinâmica dos fatos.

Aliás, ao contrário das alegações defensivas, extrai-se dos depoimentos da vítima
Joniel
Pereira da Silva e das testemunhas oculares
Geniffer
Caroline dos Santos e Cleonice dos Santos, revelam indícios de que o réu agiu movido por ciúmes e sentimento de posse, desferindo, em tese,
golpes
de faca nas costas da vítima, de modo repentino, sem qualquer legítima defesa ou provocação imediata capaz de excluir o dolo.

Assim, a pretensa desclassificação do delito por ausência de animus necandi, que somente é admitida quando se apresentar de forma induvidosa, não restou demonstrado no caso em tela, devendo a matéria ser analisada pelo Conselho de Sentença. Isto porque, a versão apresentada pelo recorrente não demonstra claramente a ausência do animus necandi, fato que impossibilita o conhecimento imediato da esperada desclassificação requerida.

Acerca do tema:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, II, DO CP] – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA DO DELITO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DÚVIDA RAZOÁVEL – SUBMISSÃO AO JULGAMENTO POPULAR – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus
accusationis
, a ausência de animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida, inclusive no que tange à tese desclassificatória apresentada pela defesa (...)”
(N.U 1001496-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020).

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Assim, não há como desclassificar a conduta do acusado para lesões corporais, uma vez que os elementos probatórios dos autos não permitem o afastamento, de plano, do
animus necandi
do acusado.

Aliás, a versão da defesa encontra resistência nos depoimentos e nas provas dos autos, motivo pelo qual caberá ao Tribunal do Júri aferir quais eram suas reais intenções.

É cediço que o art. 419 do Código de Processo Penal autoriza que, se o juiz se convencer da existência de crime diverso poderá desclassificar a conduta para outro delito, no entanto, tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito.

Se houver dúvidas quanto à tese defensiva, impõe-se a remessa dos autos ao Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para analisar a questão em debate e concluir pela existência ou não do
animus necandi
.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI. A EXCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO POPULAR SOMENTE PODERÁ OCORRER QUANDO NÃO HOUVER ABSOLUTAMENTE NENHUM ELEMENTO QUE INDIQUE A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR, DIRETO OU INDIRETO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Constituição da República conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, e assegurou-lhe a soberania dos vereditos. Em respeito ao princípio do juiz natural, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, consoante o disposto no art. 413 do CPP. Para que o acusado seja pronunciado, basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

(...)

4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir. 5. Afastar as conclusões das instâncias de origem, quanto ao contexto fático, implicaria ofensa ao conteúdo da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido.”
(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023,
DJe
de 17/2/2023.)

Assim, afigura-se impertinente a pretendida desclassificação.

No que se refere ao motivo torpe, é oportuno trazer à colação a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) Motivo torpe: é o motivo repugnante, abjeto, vil, que demonstra sinal de depravação do espírito do agente. O fundamento da maior punição ao criminoso repousa na moral média, no sentimento ético social comum. Ex.: cometer um crime impulsionado pela ganância ou pela ambição desmedida.”

Quanto aos fatos,
constata-se que há indícios de que o crime foi possivelmente cometido por sentimento de posse, pois conforme depoimento da vítima e tes
temunhas, o acusado, em tese, teria ficado com ciúmes por ter o
ex
companheiro de
Genif
fer
ter dormido em sua casa enquanto estava viajando.

Cumpre salientar que, embora o ciúme, isoladamente, não caracterize motivo torpe, tal circunstância não afasta a possibilidade de, em situações concretas, revestir-se de especial reprovabilidade, apta a justificar a incidência da
qualifi
c
adora
.

Nessa linha de raciocínio, destaca-se a decisão prolatada pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça:
“O ciúme, quando fundado em sentimento de verdadeira posse desautorizada, caracteriza a qualificadora do motivo torpe” [TJMG – Apelação Criminal 1.0105 .19.017105-5/001, Relator(a): Des.(a) Edison
Feital
Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/10/2020, publicação da sumula em 21/10/2020].
(TJ-MT 00008275920188110014 MT, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 12/07/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/07/2022)

Demais disso, na hipótese de dúvida quanto à ocorrência ou não da qualificadora imputada ao acusado na fase de pronúncia, deve o magistrado submetê-la à apreciação do Conselho de Sentença, sob pena de violação à competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. Compete aos jurados, com exclusividade, analisar e decidir sobre a tese defensiva de que o recorrente teria agido sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, ou movido por ciúmes, conforme narrado pelo ofendido.

Dessa forma, entendo que há indícios suficientes e idôneos à manutenção da qualificadora do motivo fútil, sendo incabível o seu afastamento de forma prematura nesta fase processual.

A propósito
:

“(...) Em sede de pronúncia, somente é viabilizado o afastamento de qualificadora quando manifestamente improcedente, ou seja, quando lhe falte mínimo substrato indiciário, o que não se compadece com a situação em que a versão das testemunhas conflita com a do recorrente. Os impasses, portanto, criados sobre o motivo de agir e “modus operandi” do recorrente, só podem ser dirimidos por decisão do colendo Tribunal Popular do Júri, que possui força constitucional para tanto.”
(N.U 0000669-37.2005.8.11.0021, RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/07/2013,
Publicado
no DJE 15/07/
2013)
.

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que cabe ao

Tribunal

do Júri,

considerando

as circunstâncias

do caso

concreto,

decidir

se o ciúme pode qualificar

o crime de homicídio e ainda se caracteriza

motivo fútil

ou torpe”
(
AgRg
no
AREsp
1791170/SP,

Rel. Ministro

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA

TURMA,

julgado

em25/5/2021,

DJe

2
8/5/2021); (
AgRg
no REsp n. 2.013.658/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,

Quinta Turma,

julgado

em 6/9/2022,
DJe

de 13/9/2022
.)
.

“A exclusão de qualificadoras

na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas

nos autos”
(TJMT,

RESE N.U. 1023152-48.2021.8.11.
0000)
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO
ao

recurso

interposto

pela

defesa
, mantendo-
se

incólume

a

decisão

de
pronúncia.

É
como

voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025